Tribunal: TJES
Processo: 5003143-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003143-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
AGRAVADO: MARLI DA CONCEICAO MARETO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença, homologou “
o cálculo apresentado pela parte exequente e
[determinou]
a emissão do respectivo RPV/Precatório
”.

Em seu arrazoado recursal, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, a pretexto de excesso de execução, alegando que, ao contrário da aplicação de juros de 1% ao mês acatada pela decisão, em desfavor da Fazenda Pública o índice de juros aplicável é o da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494⁄97 com nova redação dada pela Lei nº 11.960⁄09.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (id 1356509).

O agravado ofertou contrarrazões, pelo improvimento do recurso (id 1425677).

O magistrado singular não ofertou informações (id 1524328).

Parecer do Ministério Público Estadual pugnado seja negado provimento ao recurso (id 1731497).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de dezembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Noticiam os autos que, na origem, João Vitor da Conceição Mosa sagrou-se vencedor em demanda indenizatória ajuizada em desfavor do Município de Venda Nova do Imigrante que, por sua vez, foi finalmente condenado ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

Vale consignar que o acórdão proferido por esta corte fracionária apenas reformou a sentença para reduzir o valor da indenização de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), deixando, contudo, de se manifestar sobre a sistemática da atualização da quantia, sendo que dito pronunciamento transitou em julgado em 03/12/2020.

Assim, as regras de correção monetária e juros de mora para a atualização do valor indenizatório no qual o ente público foi condenado a pagar, permaneceram tais como fixadas na sentença que, por seu turno, assim dispôs:

“
Acresço, por fim, que relativamente à correção monetária, deve incidir sobre o IPCA-E, desde a data da sentença (arbitramento – Súmula 362 do STJ), nos termos da orientação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.495.146/MG, examinado segundo a sistemática dos recursos repetitivos.
Já os juros incidem desde o fato danoso (Súmula 54 do STJ) e respeitam os índices da Caderneta de Poupança.
”

Dispositivo

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e condeno o réu o pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais),
com juros de mora legais desde 16/12/2014
e correção monetária com base no IPCA-E desde a data desta sentença.”
(id 1335737) -
grifei

Como se vê, a interpretação racional e razoável do título judicial denota que os juros de mora que deverão incidir sobre o valor indenizatório será aquele que observa o índice da caderneta de poupança, conforme dispõe a Lei nº 9.494/97 com as alterações implementadas pela Lei nº 11.960⁄09.

A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "não viola a coisa julgada a interpretação do título judicial conferida pelo magistrado, para definir seu alcance e extensão, observados os limites da lide" (AgInt no AREsp 1696395/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 18/12/2020.

2. Hipótese em que o acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer a eventual ofensa à coisa julgada na interpretação do título judicial pelas instâncias de origem, demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1640417/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. JUROS DE MORA. ÍNDICES.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.495.146/MG.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior, reexaminando a questão relativa à aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 após a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, estabeleceu que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do Código Civil/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
; correção monetária com base no IPCA-E.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de embargos de declaração no RE 870.947/SE, rejeitou a possibilidade de modulação dos efeitos do julgado.

3. No caso, o crédito em execução advém de condenação por danos morais de responsabilidade do Estado. Assim, no período compreendido entre as edições do Código Civil/2002 e da Lei n. 11.960/2009, incide apenas a Taxa Selic a título de juros de mora e correção monetária.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1551280/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 01/07/2021)

Nesse contexto,
dou pr
ovi
mento
ao recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar que o valor objeto de cumprimento de sentença seja atualizado com a incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. JUROS DE MORA. SEGUNDO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. No caso vertente, a interpretação racional e razoável do título judicial denota que os juros de mora que deverão incidir sobre o valor indenizatório será aquele que observa o índice da caderneta de poupança, conforme dispõe a Lei nº 9.494/97 com as alterações implementadas pela Lei nº 11.960⁄09.

2. Afinal, segundo a jurisprudência do STJ, "não viola a coisa julgada a interpretação do título judicial conferida pelo magistrado, para definir seu alcance e extensão, observados os limites da lide" (AgInt no AREsp 1696395/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 18/12/2020). Ademais, sob a sistemática dos recursos repetitivos também já decidiu que incidem no “período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
”
.(REsp 1551280/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 01/07/2021)

3. Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.